Tribunal: STF
Processo: ARE 1505364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO, ERROR IN JUDICANDO E DE QUE A TESE FIRMADA PELO STF NÃO AFASTA A EFICÁCIA DAS LEIS ESTADUAIS DA BAHIA. INDEFERIMENTO. TEMA 1002 DO STF. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (eDOC 26 – ID: 73a29ae4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23; 24, XIII; e 25, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade do tema 1.002 da repercussão geral ao caso dos autos, sob o fundamento de que este precedente não trata especificamente da Lei Complementar nº 23/2006, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 



    Alega-se que, no caso, há previsão na lei especial mencionada a prever a dispensa do pagamento dos honorários sucumbenciais quando a parte vencida for pessoa jurídica de Direito Público.



    Argumenta-se que a decisão ignora a lei estadual específica, de ordem imperativa, proibitiva ao insigne Defensor Público de cobrar honorários advocatícios contra o Ente Estatal, qual seja a Lei Complementar nº 23/06 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia) (eDOC 25 – ID: 7f189ec3, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.002 da repercussão geral, assentou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.08.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que é devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Busca o Agravante retratação, anulação ou reforma da sentença, sustentando que o Tema 1002 do STF, que autorizou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, não pode afastar as leis estaduais da Bahia e que “Em momento algum o voto condutor de tal julgamento afirmou que o art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União n.º 80/1994, incluído a pela Lei Complementar n.º 132/2009, suspendeu a eficácia de tais leis do Estado da Bahia.”. Asseveram que houve error in procedendo e error in judicando, requerendo o afastamento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. 



    Não assiste razão ao Recorrente, no ponto. 



    A decisão monocrática utilizou fundamentos claros sobre a condenação, sendo a tese firmada no Tema 1002 do STF de vinculação obrigatória.



    (...)



    Dito isso, impõe-se o improvimento do presente Agravo Interno, para manter a condenação do Agravante ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública, pois fundado em tese firmada pelo STF, em recurso com repercussão geral. 



    Ainda, mantém-se a decisão atento à força vinculante dos precedentes (art. 927 do CPC), da segurança jurídica e previsibilidade das decisões, sendo caso de manutenção do acórdão” (eDOC 21 – ID: 73a29ae4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a orientação desta Corte configura uma superação tanto às interpretações, quantos às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava, razão pela qual não há qualquer impedimento para a aplicação do tema 1.002 ao caso dos autos, ainda que diante da existência de disposição expressa em contrário na Lei Complementar Estadual nº 23/2006.



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:  



    “Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa” (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.08.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: 43aa29b3, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente